Tribunal: TJBA
Processo: 8003870-91.2026.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8003870-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível REQUERENTE: WALTER LOPES TELLES FILHO Advogado(s): JOSE RAIMUNDO DE SOUZA FILHO REQUERIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO RIO DO BRACO(APRORIO) Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Associação contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo a recurso de apelação, impedindo o cumprimento imediato de mandado de reintegração de posse de área rural. A sentença de primeiro grau confirmou a tutela provisória e determinou a imediata desocupação do imóvel, objeto de disputa judicial desde o ano de 2011, envolvendo alegações de esbulho e vulnerabilidade social de famílias. II. Questão em discussão 2. Verifica-se o preenchimento dos requisitos legais autorizadores para a suspensão excepcional da eficácia da sentença, previstos na legislação processual civil, considerando o risco de nulidade processual por cerceamento de defesa e a iminência de cumprimento de ordem de desocupação forçada que afeta o Agravado e terceiros adquirentes da área. III. Razões de decidir 3. A regra de ausência de efeito suspensivo automático para apelações contra sentenças que confirmam tutela provisória comporta exceção quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. A decretação de revelia e a subsequente condenação do réu, fundamentada em prova oral colhida em audiência realizada sem a sua participação, após a renúncia de seu advogado e frustrada a tentativa de intimação pessoal para regularização da representação, evidenciam forte probabilidade de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. O cumprimento imediato de mandado de reintegração de posse com uso de força policial, implicando a retirada de ocupantes e a interrupção de atividades agrícolas consolidadas, bem como afetando terceiros que alegam posse de boa-fé e que não integraram a lide, configura risco de dano irreversível que justifica a manutenção do estado de fato até o julgamento definitivo do recurso de apelação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que confirma tutela possessória quando evidenciado o risco de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da parte desassistida e o perigo de dano irreversível decorrente da desocupação forçada de área rural em exploração." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003870-91.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO RIO DO BRAÇO e como Agravado WALTER LOPES TELLES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça